Tribunal: TJMT
Processo: 1011540-36.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011540-36.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ SANDRO KLAUS - CPF: 842.082.019-91 (APELANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. - CNPJ: 36.128.741/0001-08 (APELADO), AYRTON DE SOUZA ARAUJO JUNIOR - CPF: 045.797.111-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. BURACOS NA PISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente rodoviário, ocorrido no km 32 da BR-158 (trecho Cassilândia-MS/Paranaíba-MS), sob responsabilidade da concessionária ré, em razão de buraco na pista e ausência de sinalização, ocasionando o tombamento de veículo conduzido por terceiro autorizado pelo proprietário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se há responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por acidente causado por má conservação da via e ausência de sinalização; (ii) se há prova do dano material e do nexo de causalidade com a falha do serviço prestado.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de serviço público, por força do art. 37, §6º, da CF/1988, responde objetivamente por danos causados a terceiros decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo-lhe aplicável também o Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A ocorrência do acidente, os danos materiais e a inadequação da pista restaram demonstrados por boletim de ocorrência, vídeos e notas fiscais, não impugnados especificamente pela parte ré, o que atrai a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC.

5. Caberia à concessionária, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade da via e a ausência de defeito na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A responsabilidade objetiva foi reafirmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.122, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido para condenar a concessionária ao ressarcimento dos danos materiais comprovados, com atualização monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de acidente causado por buracos e ausência de sinalização na pista sob sua responsabilidade. 2. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luiz Sandro Klaus
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais
, ajuizada em face da
Concessionária da Rodovia MS 306 S.A.
, que tramita perante a
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
.

O autor sustentou na origem que, ao trafegar com sua carreta pela Rodovia BR-158, no trecho entre Cassilândia/MS e Paranaíba/MS, acabou tombando um dos reboques do veículo em virtude de buracos na pista e ausência de sinalização adequada. Pleiteou indenização por danos materiais, despesas com guincho e lucros cessantes.

O MM. Juízo de piso rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, conheceu diretamente do mérito e, ao final, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, por ausência de comprovação de culpa ou falha na prestação do serviço pela concessionária. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs apelação, alegando, em síntese, que houve omissão na sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a ré incorreu em preclusão, ao deixar de impugnar especificamente os documentos acostados à inicial.

Alega, ainda, a existência de falha na prestação do serviço, devidamente comprovada por vídeos e boletim de ocorrência.

Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista estabelecida entre as partes.

Por fim, afirma que houve erro na análise do conjunto probatório, pleiteando a reforma da sentença para que os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões foram apresentadas (id.260304181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Consta dos autos, que Apelante é proprietário dos veículos de placas QCU-7601, QCU-7621 e QCU-7631, conduzidos por terceiro de sua confiança, os quais, ao trafegarem no km 32 da Rodovia BR-158, no trecho Cassilândia-MS/Paranaíba-MS, sofreu acidente em razão de buraco na pista e da ausência de sinalização, resultando no tombamento da segunda carreta.

Assim, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da parte ré pelos danos decorrentes do acidente ocorrido em rodovia sob sua conservação e fiscalização, prestando serviço público por concessão.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, estendendo-se às pessoas jurídicas de direito privado que atuem na prestação de serviço público.

José dos Santos Carvalho Filho confirma que a responsabilidade do concessionário é objetiva, dispensando a investigação de culpa, pois submetido à regra do art. 37, §6º, da CF (Manual de Direito Administrativo, 24. ed., p. 360).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às concessionárias rodoviárias, conforme entendimento firmado, por exemplo, no AI 1.117.286/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Nos termos dos arts. 22 e 14 do CDC, tais prestadoras devem garantir serviço adequado, eficiente e seguro, respondendo objetivamente pelos danos oriundos de falhas na prestação.

Assim, a análise do caso deve considerar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de reparar danos independentemente de culpa, salvo prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Em análise, verifica-se pelo Boletim de Ocorrência (id.260303214), que restou incontroverso a ocorrência do acidente no trecho sob responsabilidade da

Concessionaria DA RODOVIA MS 306 S.A.

Vale ressaltar, que o boletim de ocorrência e os vídeos apresentados comprovam a existência de buracos na pista, que resultaram no tombamento do caminhão.

Embora o boletim tenha presunção relativa de veracidade, a ré, na contestação,
limitou-se
a alegações genéricas e não impugnou especificamente os documentos acostados à inicial.

Nos termos do artigo 341, do CPC, a ausência de impugnação específica gera presunção de veracidade dos fatos alegados:

"Se o réu não impugnar, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor."

Ademais, a matéria foi recentemente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos n. 1.908.738/SP, Tema 1.122, em que concluiu que “as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.”

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2.
A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".

(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta c. Câmara de Direito Privado:

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – BURACO EM VIA PÚBLICA – DEVER DE MANUTENÇÃO DA VIA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – FATOR DETERMINANTE –– DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de serviço público se beneficia da exploração da rodovia, recebendo remuneração do usuário para tanto. Portanto, devem responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço - Em decorrência da responsabilidade objetiva que rege o caso, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, bastando apenas à demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado.

O valor de R$ 100.000,00 (R$ 70 mil é relativo à perda da genitora e R$ 30.000,00 mil pela perda do padrasto), encontra-se justo e razoável.

Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.

Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.(N.U 1001117-61.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Comprovado o acidente e os danos materiais por meio dos documentos anexados (boletim de ocorrência, imagens e notas fiscais), mostra-se devida a reparação.

Sendo assim, imperiosa reforma da sentença, para condenar a Apelada a título de danos materiais, que foram devidamente comprovados pelo autor ora Apelante, consoante
entendimento deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - GALHOS DE ÁRVORE NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”(AgInt no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018).

2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6º, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

3. As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

4. Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao reparo do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.5. (omissis).6. Recurso desprovido.-(N.U 1004048-42.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença para determinar o ressarcimento do valor da indenização por danos materiais desde que devidamente com provados, além do pagamento do guincho (id.260303229- nota fiscal), reparação do veículo (id.260303228- nota fiscal),

devendo os

valores deverão ser atualizados monetariamente desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Condeno
a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025